Tribunal: TJDFT
Processo: 0724114-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO EDUCACIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REDUZIR MENSALIDADE ESCOLAR. DIFERENCIAÇÃO DE VALORES ENTRE UNIDADES E SEMESTRES DISTINTOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato de prestação de serviço educacional c/c repetição de indébito, visando à redução da mensalidade, em razão de edital posterior da mesma unidade de ensino fixar menor valor para novos ingressantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a diferenciação de valores de mensalidade entre turmas e semestres distintos, ainda que de mesma unidade e grupo econômico, viola o princípio da isonomia; (ii) verificar se está configurada onerosidade excessiva a justificar tutela de urgência para reduzir o valor da mensalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A diferenciação de valores entre unidades de ensino ou entre ingressantes de semestres distintos não configura, por si só, violação ao princípio da isonomia, o qual se aplica a alunos em idênticas condições na mesma unidade e curso.
4. A onerosidade excessiva exige comprovação de desequilíbrio contratual superveniente, inexistente, a princípio, no caso, pois os contratos foram assinados com prévia ciência dos valores e condições.
5. A mera existência de valores menores em outros editais da instituição não caracteriza abusividade ou violação da boa-fé objetiva.
6. O perigo de dano não se demonstra, pois o valor da mensalidade era conhecido na contratação e não há prova concreta de impossibilidade de continuidade dos estudos.
7. A análise do pedido demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A diferenciação de valores de mensalidade entre semestres ou unidades distintas, ainda que pertencentes ao mesmo grupo econômico, não viola o princípio da isonomia quando não há identidade de condições entre os contratantes. 2. A caracterização de onerosidade excessiva exige demonstração de fato superveniente que desequilibre a relação contratual, não bastando a existência de valores menores para novos ingressantes. 3. A tutela de urgência exige prova da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica quando a obrigação é conhecida e livremente assumida no momento da contratação."